Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TEMA No 996 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-la a pagar à autora/recorrida: 1) indenização por danos emergentes, correspondente à quantia paga a título de juros de obra, desde 01/07/2022 até a data da efetiva entrega das chaves (09/01/2024), mais os acréscimos legais; e 2) e indenização por lucros cessantes no importe mensal de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel, desde 01/07/2022 até a data da efetiva entrega das chaves (09/01/2024), mais os acréscimos legais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A recorrente suscita as preliminares de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, litisconsórcio passivo necessário e ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o atraso não ocorreu porque realizada novação, com previsão de nova data de entrega do imóvel, afastando o direito à indenização por lucros cessantes e à devolução dos juros de obra. Apresenta impugnação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora da indenização por lucros cessantes. Requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
4. Em contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e litisconsórcio passivo necessário. A causa de pedir está embasada no atraso na entrega do imóvel, inadimplemento que é atribuído à recorrente e a matéria discutida é de competência da Justiça do Distrito Federal. Ademais, a Caixa Econômica Federal não é litisconsorte necessário na presente ação, porquanto a cobrança dos juros de obra foi promovida exclusivamente pela recorrente. Nesse sentido: Acórdão no 1808125, 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024. Preliminares rejeitadas.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente figura como construtora e fiadora do empreendimento conforme o contrato de compra e venda (ID 62626412), além de responsável pelo término da construção (Cláusula 15.1.1), razão pela qual é parte legítima para responder à pretensão deduzida na petição inicial. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes inserem-se nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990).
8. O Tema no 996 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp no 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
9. Atraso na entrega do imóvel. Segundo o item 1.1 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional (ID 62626411), qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastando a data de 22/05/2023 e o prazo contratual de 60 (sessenta) dias, invocados pelas rés/recorrentes, os quais foram fixados somente no contrato de compra e venda (ID 62626412) e diferem do prazo incialmente estipulado entre as partes. Nesse sentido: Acórdão no 1912311, 07196815520248070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/08/2024, publicação no DJe: 06/09/2024.
10. Lucros cessantes e juros de obra. Segundo o disposto nos artigos 395 e 402 do Código Civil, o devedor em mora responde pelos prejuízos a que deu causa, os quais abrangem o que o credor efetivamente perdeu, além do que razoavelmente deixou de lucrar. No caso, a recorrente admite que o imóvel foi entregue em 09/01/2024 (ID 62626434), após o término do prazo ajustado, incluído o período de tolerância, de modo que é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente no período, bem como presume-se o prejuízo da adquirente, a justificar a restituição dos valores pagos pelos juros de obra e indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal. Nesse sentido: Acórdão no 1669303, 07191815720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJe: 15/3/2023.
11. Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça). Constatada a mora contratual da recorrente, o montante devido a título de lucros cessantes deve ser atualizado monetariamente a partir de cada mês devido e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos da sentença recorrida.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
13. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.